Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707406-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO RECORRIDO: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MUNICÍPIO DE BALSAS(MA) D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ, em 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator